Tribunal: STF
Processo: ARE 1506940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – PLANO DE RETENÇÃO DE CAFÉ - PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 197/2000 – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA – QUEDA DA COTAÇÃO DO PRODUTO – INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO – INAPLICABILIDADE – QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO JURÍDICO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL E VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA MUITO BAIXO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – CABIMENTO – VERBA FIXADA EM VALOR MÓDICO – ELEVAÇÃO – POSSIBILIDADE – INCISOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC – OBSERVÂNCIA. – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – ENUNCIADO 7 DO STJ.



    - Caso em que a autora e a União Federal apelam de sentença que, com base no artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos, pelos quais a parte autora objetivava o pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos, decorrentes do Plano de Retenção de Café instituído pela Portaria Interministerial nº 197/00, e, sucessivamente, o ressarcimento do bônus de adimplemento conferido ao grupo submetido à Regulamentação mais favorável, em respeito às regras de isonomia, condenando-a ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.



    - Não há nenhuma ilegalidade, tampouco inconstitucionalidade, na Portaria Interministerial nº 197/2000, editada em 15/06/2000 pelos Ministros de Estado da Agricultura e do Abastecimento e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no uso da atribuição que lhes confere o art. 87, parágrafo único, II, da CF/88, que teve como base o Plano de Retenção de Café, assinado pelos países-membros da Associação dos Países Produtores de Café - APPC em 19/05/2000, na forma do Acordo Internacional, aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 8, de 26/01/1995 e promulgado pelo Decreto nº 2020, de 02/10/1996, eis que seguiu, como visto, o procedimento legislativo atinente à matéria.



    - O Plano de Retenção de Café possuía como destinatários principais os cafeicultores e os exportadores de café, objetivando, com a retenção, a valoração do preço do produto no mercado, pela redução da oferta, e, por conseguinte, a majoração dos lucros obtidos pelo setor cafeeiro, razão pela qual devem suportar os ônus decorrentes da política de fomento da atividade que adveio do referido Plano.



    - A política de retenção foi idealizada e realizada para beneficiar os exportadores de café, ou seja, foi implantada em benefício deles, que lucrariam com o aumento da cotação do produto. Logo, não é aplicável a teoria da responsabilidade objetiva, porque toda a coletividade não foi beneficiada com a política, não devendo, por certo, arcar com os ônus de sua aplicação por meio do pagamento de indenização pela União.



    - Se o meritum causae versa sobre questão eminentemente de direito, a produção de prova desnecessária pode ser indeferida, sem importar violação do princípio jurídico do contraditório e da ampla defesa.



    - Diante do contexto da lide, no qual, conforme bem destacou a União Federal em suas razões de apelação, “a importância da causa é de clareza meridiana, na medida em que se discute transcendental política pública de intervenção do Estado no domínio econômico, determinada por obrigação contraída pela República no concerto das Nações, mediante tratado; ademais, o processo tramitou por 09 (nove) anos.”, e, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros descritos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, e, ainda, a capacidade econômica da parte sucumbente, reforma-se a sentença que fixou o valor dos honorários advocatícios devidos pela autora na quantia módica de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para fixar em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.



    - Verba honorária devida pela autora majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do art. 85, § 11, do CPC, c/c Enunciado Administrativo nº 7 do STJ.



    - Apelação da parte autora não provida e apelação da União Federal parcialmente provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II e LV; 37, § 6º; 49, inciso I; 170 e 174, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente